Tribunal: TJDFT
Processo: 0711553-10.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RENDA LÍQUIDA INFERIOR A 5 SALÁRIOS MÍNIMOS. REQUISITOS COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO.

1. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando assim para que nenhuma lesão ou ameaça a direito não seja apreciada pelo órgão jurisdicional.
2. Hipótese em que foi verificado que o apelante trabalha em uma empresa que comercializa vidros e exerce a função de auxiliar de produção, auferindo rendimentos que estão bem abaixo de cinco salários mínimos, pelo que é cabível a reforma da sentença a fim de que lhe sejam deferidos os benefícios da gratuidade de justiça.
3. Apelação cível conhecida e provida.